Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESOLUÇÃO CULPOSA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA COBRANÇA QUANTO A VALORES ADIANTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INEXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO.

1. Sendo evidente das provas coligidas que a embargante deu causa à resolução da avença, por força de não conclusão da primeira etapa em prazo muito superior àquele em que tal parte do empreendimento haveria que ser executada, deve suportar a cláusula penal, em que as partes estipularam as perdas e danos.

2. Inexistindo prova inequívoca de que os serviços inerentes à primeira etapa do empreendimento não foram realizados, sequer parcialmente, pela embargante, falta ao título, quanto à cobrança, certeza e liquidez.

3. Apelação parcialmente provida.